Tribunal: STF
Processo: Rcl 66715
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão por meio da qual julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão de execução trabalhista em face da reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    2. A parte agravante sustenta o não enquadramento da controvérsia no Tema 1232, ao fundamento de que já transitada em julgado a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico entre a reclamante e a devedora principal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se viola a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 - Repercussão Geral) a decisão da Justiça do Trabalho que indeferiu o sobrestamento de execução com fundamento na ocorrência do trânsito em julgado da decisão que declarou a existência de grupo econômico.



    III. Razões de decidir



    4. No Tema 1232 - RG (RE 1.387.795), esta Corte discute sobre a possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, na forma do art. 1.035, §5°, do CPC. 



    5. A decisão de sobrestamento proferida no Tema n. 1.232 não excluiu de sua abrangência os casos em que a determinação de inclusão da empresa no polo passivo transitou em julgado, aplicando-se a todas as execuções trabalhistas em curso. Consoante destacado pelo Ministro Dias Toffoli, em voto vogal na Rcl. 60471 AgR, “não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática”.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.